Tribunal: TJSP
Processo: 1075190-40.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, pois não atendida, pela autora, ordem de apresentação de procuração com firma reconhecida e poderes específicos para o feito. Insurgência da autora. Possibilidade de exigência, pelo juízo, da

Ementa:
Ação declaratória de prescrição de dívida c/c pedido de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito, sem resolução de mérito, pois não atendida, pela autora, ordem de apresentação de procuração com firma reconhecida e poderes específicos para o feito. Insurgência da autora. Possibilidade de exigência, pelo juízo, da apresentação de instrumento de procuração específico, quando assim o exigir o caso concreto. Art. 139, III e IX, do CPC e Comunicado CG n. 02/2017 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda (NUMOPEDE) da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Exercitada, aqui, pretensão que, por reiteradas vezes, se tem atrelada à advocacia predatória, com a juntada, pela autora, de instrumento de procuração em tudo vago e inespecífico, fatos a demonstrarem ser a determinação judicial razoável, amoldando-se à conduta preventiva que do juízo singular se espera, no exercício de sua função. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido.